Tribunal: TJES
Processo: 5010946-73.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010946-73.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENATO CAETANO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE PROVA INSUFICIENTE E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por apenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão e 1.050 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, por ter sido flagrado dispensando 2,6g de maconha da boca durante revista em presídio. A petição revisional sustenta ausência de prova suficiente para condenação e violação ao contraditório em razão do uso de depoimentos indiretos e testemunhas com identidade preservada. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal e a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal com base em suposta insuficiência probatória e uso de depoimentos indiretos; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da preservação de identidade das testemunhas; (iii) determinar se é possível a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a possibilidade de readequação da dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito da condenação ou à nova valoração de provas, devendo limitar-se às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, o que não se verifica no caso.

4. A condenação do requerente não se fundamenta exclusivamente em depoimentos de “ouvir dizer”, mas em um conjunto robusto de provas, incluindo filmagem do momento da infração e laudo pericial que confirma a materialidade delitiva.

5. A utilização de testemunhas com identidade preservada é autorizada por normativo interno do Tribunal (Ato Normativo Conjunto nº 03/2013), e o acesso aos dados dessas testemunhas foi devidamente assegurado à defesa, não havendo violação ao contraditório.

6. A tese de ausência de produção de outras provas, como interceptações telefônicas, não invalida a existência de conjunto probatório suficiente à condenação.

7. A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada, pois o próprio réu declarou não ser mais usuário de drogas, e os demais elementos dos autos indicam tráfico, ainda que a quantidade de entorpecente não fosse elevada.

8. A dosimetria da pena já foi objeto de reanálise na apelação criminal, com fundamentação adequada e sem ilegalidades, não havendo justificativa para novo reexame por meio da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

________________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir provas e o mérito da condenação; 2. A utilização de testemunhas com identidade preservada, nos termos de normativo interno, não viola o contraditório se garantido o acesso da defesa às informações; 3. A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige elementos que indiquem consumo pessoal, não se limitando à quantidade da substância apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 40, III; Ato Normativo Conjunto TJES nº 03/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 731.534/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.12.2022; STJ, AgRg-AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021; STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Ezequiel Turibio, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
RENATO CAETANO DA SILVA

em face de sentença reproduzida no id 14789948, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, parcial reformada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na qual foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese,
(i)
a impossibilidade de condenação com base em depoimentos indiretos (
hearsay
), uma vez que a condenação se baseou em declarações de “ouvi dizer” de agentes penitenciários e de testemunhas preservadas, sem a devida corroboração com outras provas, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
(ii)
a ausência de prova suficiente de autoria delitiva, uma vez que o Estado se omitiu em produzir provas que poderiam elucidar os fatos, como interceptações telefônicas ou gravações, mesmo havendo condições para tal.

Subsidiariamente, requer
(iii)
a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da ínfima quantidade de entorpecente apreendido (2,6 gramas de maconha) e com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506; e
(iv)
a readequação da dosimetria da pena.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 14936690, opinou pelo
não conhecimento
do presente expediente, e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO GÉZIO ZUCOLOTO MOZER:-

Já feito os cumprimentos anteriormente, renovo os mesmos.

Serei bem breve aqui.

Dois vírgula seis gramas de maconha e uma condenação de 10 anos dentro de uma unidade prisional no ano de 2015. E aí, o representante do Ministério Público alegou o seguinte, no seu parecer: Que as teses trazidas aqui já foram analisadas, que a revisão criminal não é para rediscutir provas e que não tem nada de novo.

Na verdade, tem, sim, excelências.

O ano foi 2016. Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim foi encontrado com o revisionando, Renato Caetano, uma quantidade de maconha, como eu já disse anteriormente, de 2,6 gramas.

E aí tinha um delegado que tinha uma vontade muito grande de condenar esse homem porque ele já respondia a alguns outros processos ali na região. E aí como é que o delegado consegue? A gente que atua muito no criminal, a gente vê muito e é muito comum apreensão de drogas em unidades prisionais; agora isso virar tráfico é bem raro. Geralmente são pequenas quantidades que ali acabam entrando através de visitas ou de outros meios.

Mas esse delegado quis ir além, ele quis condenar alguém por tráfico de droga com essa pequena quantidade de maconha. E o que ele fez lá no ano de 2015? Ele começou a ouvir testemunhas. Que testemunhas? Presos. Começou a analisar depoimento de presos de outros inquéritos, de outras ações penais e foi juntando, juntando tudo isso e no final o que ficou demonstrado é que não foi possível produzir nenhuma prova que demonstrasse isso. Todos os depoimentos eram de ouvir dizer, além de contradição.

O primeiro depoimento que eu trago aqui é do agente penitenciário Rudyuard, que diz que: “Nunca ouviu qualquer menção por parte dos internos que o acusado estivesse envolvido com o tráfico de drogas no interior do presídio.” A agente Aline, ela disse que ouviu de outros presos que o acusado estaria envolvido com o tráfico de drogas e ela afirma que ele já teria respondido alguns PAD’s por esse motivo. Contudo, no processo não consta PAD, na linha do tempo do SEEU não consta nenhum PAD relativo a isso. Ou seja, ela afirmou algo que não teria base nenhuma pra isso.

A testemunha preservada que o delegado fez questão de apresentar, número 7, disse, em fase policial, e aí todos repetirão da mesma forma, em fase policial, sim, ele era... E aí eu peço a atenção que funciona muito simples com o delegado. O delegado faz a pergunta: “Fulano vende droga lá no presídio?” “Sim, ele vende droga.” O delegado simplesmente coloca: que a testemunha afirma que ele vende droga. Não tem um advogado para questionar isso; aí, quando chega no juízo, é analisado que essa testemunha mudou de versão. Na verdade, essa testemunha não mudou de versão. Ela foi questionada. Houve o contraditório. E aí quando ela afirma para o Promotor ou para o juiz: “Sim, fulano vende droga lá.” E aí o advogado, exercendo o contraditório, pergunta: “Você já comprou droga dele?” “Não.” “Você viu ele vendendo droga?” “Não.” “Então, como é que você sabe que ele vende droga?” “Você ouviu alguém dizer?” “É sim, o pessoal comenta.” E aí não houve uma mudança de entendimento, houve o contraditório sendo exercido, e é bem diferente.

E aí a testemunha, número 7, preservada, ela diz o seguinte, em fase policial: “Declarou conhecer o acusado apenas por seu vulgo, mencionando, inclusive, que o réu era traficante.” E aí, quando chega o juízo, ela afirma que não tem qualquer conhecimento sobre os fatos descrito na denúncia, desmentindo toda a sua declaração feita na delegacia. “Ainda que não dividiu cela com o acusado, apenas a mesma galeria que nunca presenciou o intermediando qualquer negociação, apesar disso, ouviu dizer de outros detentos que comprariam droga.”

E aí, eu não vou ler mais, existem inúmeros depoimentos, todos nessa mesma linha, em juízo nenhum deles confirmou. E aí, tudo que tem é de ouvir dizer. E aí, com esse ouvir dizer, uma pessoa com 2,6 gramas de maconha foi condenada.

E aí, falando o que temos de novo, realmente o que temos de novo aqui é o entendimento, o entendimento do STJ sobre o testemunho indireto, que diz assim, e aí quando eu falo novo, é novo mesmo, a data desse julgado foi 19/03/2025, onde o Ministro Og Fernandes, quando julgou HC 978134, diz o seguinte: O testemunho indireto não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime.

E aí, também, novo, julgado em 09/09/2024, o Ministro Antônio Saldanha diz o seguinte: Depoimento de testemunhas que indicam autoria somente por ouvir dizer no inquérito policial, não se revela o suficiente para um juízo positivo na fase de pronúncia.

E aí eu peço atenção, esse julgado é na fase de pronúncia. Na fase de pronúncia a gente lembra que não é exigido ali uma certeza absoluta; mas, na sentença, é.

Então, se o STJ está entendendo que na pronúncia não se pode pronunciar alguém por ouvir dizer, imagine nesse caso aqui que é uma sentença condenatória.

E aí vamos para STF. O que o STF está falando disso, agora, em 27/01/2025, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, que diz assim: A jurisprudência dessa Suprema Corte rechaça o uso de testemunhos indiretos por sua intrínseca fragilidade e por não portarem aos autos dados relevantes sobre os fatos de que trata a ação penal.

E aí, de novo, 2023, também no STF com o ministro André Mendonça, que é mais duro quando diz: Os informantes relataram não terem presenciado o fato, mas ouviram boatos de que o autor do crime seria o acusado. Tais depoimentos indiretos caracterizados pela expressão “ouvir dizer” de tão frágeis nem sequer seriam suficientes a respaldar a deflagração da ação penal. Isso é o STF falando. Isso é o entendimento que vem prevalecendo.

E aí eu pergunto para vossas excelências: foi encontrado balanço de precisão, cadernos de anotação, dinheiro? Nada. Foi encontrado a pequena quantidade de maconha.

E aí o que é que sobra se esses depoimentos, o STJ e o STF falam que não tem validade alguma, sequer para uma pronúncia, imagine para uma sentença. O que é que sobra? Os fatos. Quais são os fatos? A pequena quantidade de maconha. E aí o que a gente se aplica a isso hoje? Tema 506, repercussão geral do STF que consolidou o entendimento de que a posse de até 40 gramas de maconha deve ser presumida como destinada ao uso pessoal. Portanto, o requerimento é desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Esses são os requerimentos, excelência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
RENATO CAETANO DA SILVA
em face de sentença reproduzida no id 14789948, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, parcial reformada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na qual foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese,
(i)
a impossibilidade de condenação com base em depoimentos indiretos (
hearsay
), uma vez que a condenação se baseou em declarações de “ouvi dizer” de agentes penitenciários e de testemunhas preservadas, sem a devida corroboração com outras provas, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
(ii)
a ausência de prova suficiente de autoria delitiva, uma vez que o Estado se omitiu em produzir provas que poderiam elucidar os fatos, como interceptações telefônicas ou gravações, mesmo havendo condições para tal.

Subsidiariamente, requer
(iii)
a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da ínfima quantidade de entorpecente apreendido (2,6 gramas de maconha) e com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506; e, por conseguinte,
(iv)
a readequação da dosimetria da pena.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 14936690, opinou pelo não conhecimento do presente expediente, e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando, em síntese, a fragilidade das provas, baseadas em depoimentos indiretos (testemunho de "ouvir dizer") e na ausência de outras evidências que o Estado poderia ter produzido, como interceptações telefônicas.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal, dada a ínfima quantidade de entorpecente apreendido (2,6 gramas de maconha), e, por fim, a readequação da pena aplicada.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que pretende o requerente tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Primeiramente, é preciso destacar que o édito condenatório não se baseou exclusivamente em depoimentos de "ouvir dizer". Conforme se extrai da r. sentença e do v. acórdão ora impugnados, condenação foi amparada por um conjunto probatório sólido, que incluiu provas testemunhais, periciais e até mesmo uma filmagem do momento em que o réu dispensa a droga que trazia na boca.

A utilização de testemunhas com identidade preservada é um mecanismo legal, previsto no Ato Normativo Conjunto nº 03/2013 deste Tribunal de Justiça, e se justifica plenamente no contexto em que os fatos ocorreram: no interior de uma unidade prisional, onde a vida e a integridade física de detentos que colaboram com a Justiça estão em constante risco.

Cumpre salientar que, ao contrário do alegado pelo requerente, o acesso aos dados das testemunhas foi devidamente franqueado à defesa, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A esse respeito, transcreve-se trecho do v. acórdão que enfrentou expressamente a questão:

“Pelo teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas preservadas, entende-se tratar de pessoas que também se encontram presas na mesma penitenciária que o condenado.

(...)

Vale destacar ainda que o Ato Normativo nº 03/2013 deste Egrégio Tribunal, em seu artigo 3º,
caput
, afirma que: “As vítimas ou testemunhas coagidas ou submetidas a grave ameaça, em assim desejando, não terão seus dados de qualificação lançados nos termos de seus depoimentos. Tais dados ficarão anotados em impresso distinto, e, no caso de procedimento investigativo, serão remetidos ao Judiciário por Autoridade competente juntamente com os autos após a conclusão”.

Desta forma, os dados das testemunhas ouvidas em Inquérito Policial e, posteriormente, em juízo, não são totalmente desconhecidas. Seus dados foram conhecidos pelo Magistrado e pelo advogado de defesa, que tem direito ao acesso das informações que constam em apartado aos autos em questão (...).” (id 14789946)

Igualmente, não assiste razão ao requerente quanto à alegada insuficiência de provas para a condenação com base no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tampouco quanto ao pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma legislação.

A materialidade e a autoria delitivas foram exaustivamente demonstradas. O réu foi flagrado por agentes penitenciários, durante uma revista de rotina, dispensando uma "bucha" de maconha que estava escondida em sua boca. Tal fato foi, inclusive, filmado, conforme mencionado no v. acórdão. O laudo pericial definitivo (nº 11.307/2015) confirmou que a substância apreendida era maconha, com massa total de 2,6 (dois vírgulas seis) gramas.

Nota-se que, no bojo do recurso de apelação criminal, o E. Desembargador Relator, em seu voto condutor, ponderou amplamente a presença de elementos suficientemente convincentes para a condenação do requerente pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas. Registrou, inclusive, a impossibilidade de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Senão vejamos:

“Sobre a absolvição, convém afirmar que materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Apreensão (fls. 08/09 do Inquérito Policial) e do Laudo de Perícia Criminal (fl. 35), confirmando que a substância que o réu guardava em sua boca se tratava de 2,6 gramas de maconha.

Quanto à autoria delitiva, não restou dúvidas a partir dos depoimentos colhidos em Inquérito Policial e também durante a instrução processual.

Em inquérito policial (fl. 04 do Inquérito Policial), a inspetora Aline Silva Lima de Almeida afirmou:

(...)

Quando ouvida em juízo (material audiovisual), contou ainda que o acusado já teve muitas passagens pelos “PADS” principalmente por questões relacionadas a droga, e além disso, que já havia sido pego com droga dentro do presídio em outra oportunidade. Declarou ainda que tem certeza absoluta quando viu o condenado dispensando a droga após retirá-la da boca, pois estava na parte superior do posto da triagem, que possibilitou ver com clareza, o que pode ser comprovado pela filmagem trazida aos autos. A respeito da confissão do acusado, narrou que o réu assumiu a propriedade da droga, dizendo que era homem e que por isso assumiria e pagaria pelo erro cometido.

Em análise à filmagem do procedimento de revista, no tempo de 16:58:40, é realmente possível observar o réu Renato tirando algo da boca e colocando próximo ao detento que estava ao seu lado.

(...)

Ainda que a defesa alegue ser para consumo pessoal, o próprio réu em seu interrogatório (material audiovisual), declarou não ser mais usuário de droga. Ademais, as provas materiais e testemunhais já mencionadas não permitem chegar a esta conclusão, sendo plenamente cabível a subsunção ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343;06, não sendo possível, portanto, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06” (id 13642388)

Adicionalmente, o próprio réu, em seu interrogatório, declarou não ser mais usuário de drogas, o que, somado às demais provas, afasta a tese de posse para consumo pessoal.

Com efeito, a desclassificação foi afastada não apenas pela confissão do réu sobre não ser mais usuário, mas também pelas circunstâncias da prisão e pelos depoimentos que o apontavam como um dos responsáveis pelo tráfico na unidade prisional. A quantidade de droga, embora não seja exorbitante, não é o único critério a ser considerado, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, conforme o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, é imperioso rememorar que é sólida a compreensão de que não é possível interpor Revisão Criminal com base em alteração de entendimento jurisprudencial, como a decorrente da aplicação do Tema 506 do STF. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que “a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica”
(AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 731.534/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 19.12.2022)
(grifei)

Ademais, a não realização de interceptações telefônicas ou outras diligências não invalida o robusto conjunto probatório já existente. O processo penal não exige uma investigação exauriente em todos os casos, mas sim provas suficientes para a formação da convicção do julgador, o que, repita-se, ocorreu na espécie.

Nesse cenário, é importante rememorar o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Por derradeiro, quanto à dosimetria, o acórdão da apelação já promoveu uma reanálise aprofundada, inclusive com a redução da pena-base. A Segunda Câmara Criminal, ao analisar o recurso, considerou as circunstâncias judiciais, a agravante da reincidência (o réu ostenta múltiplas condenações), e a causa de aumento pelo fato de o crime ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional, tudo de forma motivada e em consonância com a legislação e a jurisprudência.

Nesse cenário, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 13/10/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

D
ATA DA SESSÃO: 10/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos após tomar voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, que julgou improcedente a presente revisão criminal, mantendo a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas.

Com a devida vênia ao entendimento do e. Relator, verifico que a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33) se afigura, de fato, contrária à evidência dos autos, nos exatos termos do art. 621, I, do CPP.

A análise detida do conjunto fático-probatório revela que a materialidade do delito repousa na apreensão de 2,6 (dois vírgula seis) gramas de maconha, conforme atestado pelo Laudo Pericial Definitivo (nº 11.307/2015).

Trata-se, portanto, de quantidade ínfima de entorpecente.

Embora a quantidade, por si só, não seja o único critério para a tipificação da conduta, nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas, ela assume papel preponderante.

Para que a posse de tão diminuta quantidade de droga seja transmutada da figura do porte (art. 28) para a de tráfico (art. 33), seria imperiosa a existência de um conjunto probatório coerente quanto à destinação comercial do entorpecente.

É nesse ponto que reside a fragilidade do édito condenatório.

A condenação buscou sustento para a
autoria
do tráfico em dois pilares principais: (1) depoimentos testemunhais (de agentes e testemunhas preservadas) que indicavam o requerente como traficante no interior da unidade prisional, e (2) a suposta existência de Procedimentos Administrativos Disciplinares (PAD’s) relacionados a entorpecentes.

Quanto à prova testemunhal, a defesa logrou êxito em demonstrar, tanto na petição inicial quanto em sustentação oral, a natureza eminentemente indireta (de "ouvir dizer") das declarações que imputavam ao réu a traficância.

Conforme destacado pela defesa, a agente penitenciária Aline, ouvida em juízo, afirmou que “
ouviu de outros presos”
que o acusado estaria envolvido com o tráfico.

De igual modo, a Testemunha Preservada nº 7, após afirmar em sede policial que o réu era traficante, modificou sua versão em juízo, esclarecendo
não ter presenciado
negociações, mas que “
ouviu dizer de outros detentos”
que comprariam droga do acusado.

Como bem pontuou o patrono do requerente em sua sustentação oral, a mudança de versão não configurou retratação, mas o exercício do contraditório, que expôs a fragilidade da fonte primária da informação.

A jurisprudência do STJ é pacífica em rechaçar condenações baseadas exclusivamente em testemunhos de
hearsay
, dada a sua intrínseca falta de confiabilidade e a impossibilidade de confrontação da fonte original.

Nesse sentido, “
O relato informal, prestado por vizinho do local a um dos policiais ouvidos, no sentido de que, no dia seguinte à apreensão das drogas, o paciente teria ido inúmeras vezes ao bar e saído de lá com uns tabletes e uma arma de fogo, trata-se de testemunho indireto, o que não é aceito pela jurisprudência desta Corte. A menção a boatos e informes anônimos caracteriza-se, no máximo, como frágeis relatos indiretos (testemunhas por ouvir dizer), os quais a jurisprudência desta Corte Superior tem rechaçado, por não constituir fundamento idôneo para a condenação
” (STJ - HC: 691344 MG 2021/0283794-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

O segundo pilar, que visava corroborar a tese de que o requerente se dedicava à atividade criminosa, eram os supostos PAD’s aos quais a agente Aline fez referência em seu depoimento prestado juízo.

Na referida ocasião, a testemunha afirmou que o acusado "
já teve muitas passagens pelos 'PADS' principalmente por questões relacionadas a droga
".

Contudo, nem a sentença condenatória (ID 14789948) nem o acórdão da apelação (ID 14789946) fazem referência sequer a numeração desses procedimentos.

Além disso, ressalto que não desconheço o entendimento de que a alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão criminal.

Todavia, referido entendimento não se sustenta quando a nova orientação implica em declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, de modo que é possível aplicação retroativa do Tema 506 do STF ao caso em apreço.

No mesmo sentido, “
A aplicação retroativa do reconhecimento da atipicidade da conduta é justificada pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343 /2006
” (TJ-SP - Revisão Criminal: 23574522120248260000 Penápolis, Relator.: Flavio Fenoglio, Data de Julgamento: 30/01/2025, 1º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/01/2025).

Da mesma forma, “
A tese firmada no Tema 506 do STF possui aplicação imediata, vinculante e retroativa, alcançando inclusive processos em curso
” (TJ-TO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00048321620228272706, Relator.: CIBELE MARIA BELLEZIA, Data de Julgamento: 11/07/2025, TURMAS RECURSAIS).

Portanto, o entendimento firmado pela Suprema Corte, ao estabelecer parâmetros quantitativos para a presunção de uso, ainda que como critério relativo, reforça a conclusão de que a condenação do requerente – imposta pela posse de 2,6 gramas de maconha sem provas cabais de mercancia – já se mostrava, à época, dissonante do acervo probatório e carente de fundamentação idônea para justificar a imputação de tráfico.

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL . ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação por tráfico de drogas. 2. A defesa busca a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11 .343/2006, alegando ausência de elementos concretos que indiquem tráfico, baseando-se apenas em declarações policiais e pequena quantidade de droga apreendida.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e os depoimentos dos policiais são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem procedeu à condenação com base nos depoimentos dos policiais e na apreensão de drogas, mas não destacou comportamento indicativo de tráfico, como contato com usuários ou posse de apetrechos típicos. 5. Embora constem nos autos denúncias anônimas relacionadas à prática delitiva, o acusado é primário e a quantidade de drogas apreendida (14 g de maconha) é ínfima, sendo insuficiente para configurar o crime de tráfico. Além disso, não foram apresentados elementos concretos que indiquem de forma inequívoca a intenção de comercialização de entorpecentes no caso. 6. Não havendo provas seguras do tráfico, deve ser realizada a desclassificação da conduta para o delito previsto no art . 28 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do decidido no tema 506 do STF. IV . Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. Habeas corpus concedido de ofício para desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei n . 11.343/2006.Tese de julgamento: "1. A ínfima quantidade de drogas apreendidas e a ausência de elementos indicativos de tráfico justificam a desclassificação da conduta para uso pessoal. "Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28 .Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 506; STJ, AgRg no AREsp n. 2.737 .655/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025; HC n. 927.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025; AgRg no AgRg no AREsp n. 2 .760.724/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025; e AgRg no HC n. 961.071/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. (STJ - AgRg no HC: 980467 PR 2025/0040367-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025).

Dessa forma, restando provada apenas a posse da substância, e ausentes elementos seguros e judicializados da destinação à mercancia, impõe-se a desclassificação da conduta.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do e. Relator para JULGAR PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, para DESCLASSIFICAR a conduta imputada a RENATO CAETANO DA SILVA, do tipo previsto no art. 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, para o delito tipificado no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Considerando a descriminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, com fulcro no Tema 506 do STF, declaro extinta a punibilidade do requerente.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, ante a gratuidade da justiça deferida.

Prevalecendo o entendimento previsto neste voto, expeça-se, com urgência, o competente Alvará de Soltura em favor de RENATO CAETANO DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

vfc*

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de revisão criminal interposta por
RENATO CAETANO DA SILVA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da condenação imposta nos autos da ação penal originária, pela qual fora considerado incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, com pena fixada em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, alegando que a condenação se amparou em testemunhos indiretos (hearsay) e na ausência de provas cabais de mercancia. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei de Drogas), dada a quantidade ínfima de entorpecente apreendido (2,6 gramas de maconha), invocando a aplicação do Tema 506, do Supremo Tribunal Federal.

Iniciado o julgamento, o e. Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, proferiu voto para julgar improcedente o pedido revisional. Em sua fundamentação, o preclaro Relator entendeu que a revisão criminal não comporta reexame de fatos e provas, destacando que a condenação estaria lastreada em elementos sólidos, como filmagens do momento em que o réu dispensou a droga, além de depoimentos de agentes públicos e testemunhas preservadas, sendo incabível a aplicação retroativa do Tema 506, do STF, em sede de revisão para alterar a coisa julgada.

Inaugurando a divergência, a e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima consignou que a condenação pelo crime de tráfico revela-se contrária à evidência dos autos. Pontuou que para que a posse de tão diminuta quantidade de droga seja transmutada da figura do porte para a de tráfico, seria imperiosa a existência de um conjunto probatório coerente quanto à destinação comercial, o que não ocorreu no caso. Ressaltou, ainda, que os depoimentos utilizados foram eminentemente indiretos (de "ouvir dizer") e que a tese firmada no Tema 506, do STF, possui aplicação retroativa por envolver a atipicidade da conduta.

Destarte, após analisar com afinco o caso posto em discussão, verifico que assiste razão à divergência.

A manutenção de uma condenação por tráfico de drogas, com pena superior a dez anos, baseada na apreensão de apenas 2,6 gramas de maconha, exige prova direta e insofismável da mercancia, o que não se extrai do acervo probatório.

No caso em testilha, observa-se que os relatos que imputavam ao requerente a condição de traficante no interior da unidade prisional carecem de suporte fático devidamente ratificado em juízo.

Como bem destacado no voto divergente, os depoimentos colhidos em juízo revelaram que as informações provinham de boatos entre os detentos (
hearsay
), o que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não constitui fundamento idôneo para sustentar um édito condenatório.

Sobreleva salientar, ainda, que a pequena quantidade de droga, aliada à ausência de outros apetrechos ou atos de comercialização flagrados, impõe a desclassificação para a conduta de consumo pessoal.

Nesse compasso, conquanto se reconheça que a Revisão Criminal não se preste à mera revisitação desmotivada do acervo probatório ou à rediscussão de matérias já decididas, a hipótese vertente autoriza o manejo da ação revisional ante a manifesta contrariedade à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP).

Tal cenário é acentuado pela superveniência do julgamento do Tema nº 506, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a presunção relativa de porte para uso pessoal na apreensão de até 40g de maconha.

No caso em testilha, a ínfima quantidade de 2,6g de maconha, desacompanhada de elementos fáticos concretos que comprovem a mercancia e escorada apenas em testemunhos indiretos, impõe uma nova análise das circunstâncias sob a lente do novo precedente vinculante.

Frente a esse panorama, a desclassificação não representa mera revaloração subjetiva, mas o reconhecimento de que a manutenção da condenação por tráfico, diante do quadro probatório e normativo, afronta o atual entendimento constitucional sobre a finalidade dos entorpecentes.

À luz do cenário delineado, impende consignar que o entendimento pela retroatividade do Tema 506 não é mera construção doutrinária, mas diretriz consolidada pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no
AgRg no HC 980.467/PR
, o qual assentou que a decisão da Suprema Corte possui eficácia retroativa por afetar a tipicidade da conduta, devendo ser aplicada mesmo após o trânsito em julgado, em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Confira-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação por tráfico de drogas.

2. A defesa busca a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando ausência de elementos concretos que indiquem tráfico, baseando-se apenas em declarações policiais e pequena quantidade de droga apreendida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e os depoimentos dos policiais são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem procedeu à condenação com base nos depoimentos dos policiais e na apreensão de drogas, mas não destacou comportamento indicativo de tráfico, como contato com usuários ou posse de apetrechos típicos.

5. Embora constem nos autos denúncias anônimas relacionadas à prática delitiva, o acusado é primário e a quantidade de drogas apreendida (14 g de maconha) é ínfima, sendo insuficiente para configurar o crime de tráfico. Além disso, não foram apresentados elementos concretos que indiquem de forma inequívoca a intenção de comercialização de entorpecentes no caso.

6. Não havendo provas seguras do tráfico, deve ser realizada a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do decidido no tema 506 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido. Habeas corpus concedido de ofício para desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Tese de julgamento: "1. A ínfima quantidade de drogas apreendidas e a ausência de elementos indicativos de tráfico justificam a desclassificação da conduta para uso pessoal." (AgRg no HC n. 980.467/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Sob tal enfoque, a desclassificação para o crime do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe, seguida da declaração de extinção da punibilidade, em estrita observância ao novo paradigma jurídico-constitucional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogo vênia ao e. Relator para ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA e, via de consequência,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional, desclassificar a conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, e declarar extinta a punibilidade do requerente.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 09/02/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, adianto que meu posicionamento converge com o voto já proferido pelo eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, no sentido de julgar improcedente a presente Revisão Criminal.

Conforme relatado, trata-se de ação revisional ajuizada por
RENATO CAETANO DA SILVA
, por meio da qual busca desconstituir a condenação que lhe foi imposta nos autos do Processo nº 0003547-94.2015.8.08.0011, confirmada em parte pelo acórdão proferido no ID 14789946. O requerente foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006
, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

A defesa fundamenta seu pleito no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, que a condenação é contrária à evidência dos autos, por ter se baseado em testemunhos indiretos (
hearsay
), e pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28, da Lei de Drogas), ante a ínfima quantidade de droga apreendida (2,6 gramas de maconha) e o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, com a devida vênia às teses defensivas e ao voto divergente inaugurado pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correa Lima, entendo que a decisão condenatória transitada em julgado se mostra sólida e não padece de qualquer vício que autorize sua rescisão por esta via excepcionalíssima.

A revisão criminal, como é cediço, não se presta a funcionar como uma terceira instância recursal, sendo seu cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas em lei, o que não se vislumbra no caso concreto.

O argumento central da defesa, de que a condenação se baseou exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer", não encontra respaldo na realidade probatória dos autos.

Conforme bem salientado pelo nobre Relator, o édito condenatório está amparado por um conjunto probatório coeso e robusto.

Nesse sentido, destaco que há nos autos a prova material, consubstanciada no Laudo Pericial Definitivo (ID 14789949), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, e, de forma crucial, existe prova por vídeo do momento em que o requerente, durante uma revista na unidade prisional, retira a "bucha" de maconha da boca e a dispensa no chão. Este elemento, por si só, já constitui uma prova direta e contundente da posse do entorpecente pelo sentenciado.

Ademais, a prova testemunhal, ao contrário do que sustenta a defesa, não é composta por meros relatos de
hearsay
. As testemunhas preservadas, ouvidas sob o crivo do contraditório, foram categóricas em afirmar que já presenciaram o requerente praticando a traficância no interior do estabelecimento prisional. A título de exemplo, a testemunha preservada nº 03 declarou em juízo:

"(...) tenho conhecimento que Renato sempre vendeu drogas na cadeia; que ficamos preso em 2012 um mês e dezenove dias na mesma triagem; que até final de 2014 também; que em 2015 não ficamos presos juntos;
que ele recebia e distribuía drogas; que todo tempo que ficamos na mesma cela; na mesma triagem e na mesma galeria e ele sempre vendeu drogas;
que era de conhecimento dos outros presos (...)"
(ID 14789948, p. 6).

Da mesma forma, a testemunha preservada nº 07, embora tenha mencionado ter ouvido comentários, também afirmou ter presenciado diretamente a atividade ilícita:

"(...)
que já vi ele vendendo drogas no PRCI; que ele vendia maconha;
Que ele vendia drogas para os próprios internos; (...)
que via algumas vezes ele repassando droga;
(...)"
(ID 14789948, p. 6).

Tais depoimentos, portanto, não se caracterizam como testemunhos de "ouvir dizer", pois as testemunhas narram fatos por elas diretamente presenciados, o que confere plena validade e força probatória às suas declarações, especialmente quando corroboradas por outros elementos, como a filmagem e o depoimento da agente penitenciária que flagrou o exato momento da dispensa da droga.

No que tange ao pleito de desclassificação para o crime de posse para uso pessoal, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, a improcedência também é medida que se impõe.

A defesa se apega à pequena quantidade de droga apreendida – 2,6 gramas de maconha – como fator determinante para a caracterização do uso. Contudo, a análise da destinação do entorpecente não se esgota nesse critério quantitativo, mesmo sob a orientação do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à diferença entre o tráfico de drogas e a posse de drogas para uso pessoal, cabe consignar que, a teor do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, e da iterada jurisprudência sobre a matéria,
"nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)”
.

Ainda a esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, fixou tese de mérito no Tema de Repercussão Geral nº 506, assim delimitando quanto aos parâmetros a serem analisados para aferir se a conduta se amolda à posse de drogas para consumo pessoal. Confira-se:

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.
[...] (RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024).

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a existência de presunção relativa de usuário de drogas para o agente que estiver na posse de até 40 g (quarenta gramas) de
cannabis sativa
não havendo óbice no reconhecimento do tráfico de drogas
quando as demais circunstâncias da apreensão assim autorizarem, como ocorrido no presente caso.

No caso em tela, as circunstâncias da apreensão são de extrema relevância: o crime ocorreu no interior de um estabelecimento prisional. A dinâmica do tráfico intramuros, por razões óbvias de fiscalização e dificuldade de ingresso, opera com a movimentação de pequenas quantidades por vez, de modo a dificultar a detecção e minimizar perdas. A ínfima quantidade de droga apreendida é, na verdade, compatível com o
modus operandi
do tráfico nesse ambiente específico.

Somam-se a isso os depoimentos das testemunhas preservadas, que confirmam que o ora requerente exercia o tráfico de drogas dentro da unidade prisional, fato por elas presenciado. Ademais, conforme bem lembrado pelo Relator, o próprio requerente declarou em seu interrogatório judicial não ser mais usuário de drogas (ID 14789946), esvaziando por completo a tese de que a substância se destinava ao consumo próprio.

Nesse sentido, ao tratar de caso análogo ao presente, em que apreendidas menos de 40 g de maconha dentro de unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios têm afastado a presunção relativa tratada no Tema nº 506, do STF, diante das circunstâncias da apreensão. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE USO PARA CONSUMO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Consoante a tese firmada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 2º do
artigo 28
da
Lei n. 11.343/2006
, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.
2. Com efeito, afasta-se a presunção relativa de porte para consumo pessoal diante da comprovada autoria de tráfico de drogas no caso concreto. Registre-se que a Corte de origem, com fundamento nos depoimentos policiais colhidos em juízo, na oitiva de informante, em elementos audiovisuais e em confissão extrajudicial, manteve a condenação do apenado.
3. Considerou-se o contexto específico da apreensão de entorpecentes no interior de estabelecimento prisional, ocorrida durante revista de alimentos que estavam sendo transferidos entre detentos.
Tal circunstância encontra corroboração no depoimento do apenado, prestado em fase extrajudicial, no qual confessou que a porção de maconha oculta em peça de carne tinha como destino a entrega a terceiro
. 4. Nesse contexto, a pretensa revisão do julgado, com vistas à desclassificação da conduta imputada, não se coaduna com a estreita via do
habeas corpus
, dada a necessidade de profundo reexame de fatos e provas. 5. É inviável a inovação recursal em agravo regimental, com a apresentação de temas que não foram desenvolvidos anteriormente pela parte agravante. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(STJ; AgRg-HC 999.785; Proc. 2025/0149165-5; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2025).

Dessa forma, fica claro que a condenação não se mostra contrária à evidência dos autos, mas nela encontra sólido fundamento.

Pelo exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente revisão criminal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5010946-73.2025.8.08.0000

REQUERENTE: RENATO CAETANO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
RENATO CAETANO DA SILVA

em face de sentença reproduzida no id 14789948, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, parcial reformada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na qual foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese,
(i)
a impossibilidade de condenação com base em depoimentos indiretos (
hearsay
), uma vez que a condenação se baseou em declarações de “ouvi dizer” de agentes penitenciários e de testemunhas preservadas, sem a devida corroboração com outras provas, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
(ii)
a ausência de prova suficiente de autoria delitiva, uma vez que o Estado se omitiu em produzir provas que poderiam elucidar os fatos, como interceptações telefônicas ou gravações, mesmo havendo condições para tal.

Subsidiariamente, requer
(iii)
a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da ínfima quantidade de entorpecente apreendido (2,6 gramas de maconha) e com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506; e, por conseguinte,
(iv)
a readequação da dosimetria da pena.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 14936690, opinou pelo não conhecimento do presente expediente, e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando, em síntese, a fragilidade das provas, baseadas em depoimentos indiretos (testemunho de "ouvir dizer") e na ausência de outras evidências que o Estado poderia ter produzido, como interceptações telefônicas.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal, dada a ínfima quantidade de entorpecente apreendido (2,6 gramas de maconha), e, por fim, a readequação da pena aplicada.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que pretende o requerente tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Primeiramente, é preciso destacar que o édito condenatório não se baseou exclusivamente em depoimentos de "ouvir dizer". Conforme se extrai da r. sentença e do v. acórdão ora impugnados, condenação foi amparada por um conjunto probatório sólido, que incluiu provas testemunhais, periciais e até mesmo uma filmagem do momento em que o réu dispensa a droga que trazia na boca.

A utilização de testemunhas com identidade preservada é um mecanismo legal, previsto no Ato Normativo Conjunto nº 03/2013 deste Tribunal de Justiça, e se justifica plenamente no contexto em que os fatos ocorreram: no interior de uma unidade prisional, onde a vida e a integridade física de detentos que colaboram com a Justiça estão em constante risco.

Cumpre salientar que, ao contrário do alegado pelo requerente, o acesso aos dados das testemunhas foi devidamente franqueado à defesa, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A esse respeito, transcreve-se trecho do v. acórdão que enfrentou expressamente a questão:

“Pelo teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas preservadas, entende-se tratar de pessoas que também se encontram presas na mesma penitenciária que o condenado.

(...)

Vale destacar ainda que o Ato Normativo nº 03/2013 deste Egrégio Tribunal, em seu artigo 3º,
caput
, afirma que: “As vítimas ou testemunhas coagidas ou submetidas a grave ameaça, em assim desejando, não terão seus dados de qualificação lançados nos termos de seus depoimentos. Tais dados ficarão anotados em impresso distinto, e, no caso de procedimento investigativo, serão remetidos ao Judiciário por Autoridade competente juntamente com os autos após a conclusão”.

Desta forma, os dados das testemunhas ouvidas em Inquérito Policial e, posteriormente, em juízo, não são totalmente desconhecidas. Seus dados foram conhecidos pelo Magistrado e pelo advogado de defesa, que tem direito ao acesso das informações que constam em apartado aos autos em questão (...).” (id 14789946)

Igualmente, não assiste razão ao requerente quanto à alegada insuficiência de provas para a condenação com base no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tampouco quanto ao pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma legislação.

A materialidade e a autoria delitivas foram exaustivamente demonstradas. O réu foi flagrado por agentes penitenciários, durante uma revista de rotina, dispensando uma "bucha" de maconha que estava escondida em sua boca. Tal fato foi, inclusive, filmado, conforme mencionado no v. acórdão. O laudo pericial definitivo (nº 11.307/2015) confirmou que a substância apreendida era maconha, com massa total de 2,6 (dois vírgulas seis) gramas.

Nota-se que, no bojo do recurso de apelação criminal, o E. Desembargador Relator, em seu voto condutor, ponderou amplamente a presença de elementos suficientemente convincentes para a condenação do requerente pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas. Registrou, inclusive, a impossibilidade de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Senão vejamos:

“Sobre a absolvição, convém afirmar que materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Apreensão (fls. 08/09 do Inquérito Policial) e do Laudo de Perícia Criminal (fl. 35), confirmando que a substância que o réu guardava em sua boca se tratava de 2,6 gramas de maconha.

Quanto à autoria delitiva, não restou dúvidas a partir dos depoimentos colhidos em Inquérito Policial e também durante a instrução processual.

Em inquérito policial (fl. 04 do Inquérito Policial), a inspetora Aline Silva Lima de Almeida afirmou:

(...)

Quando ouvida em juízo (material audiovisual), contou ainda que o acusado já teve muitas passagens pelos “PADS” principalmente por questões relacionadas a droga, e além disso, que já havia sido pego com droga dentro do presídio em outra oportunidade. Declarou ainda que tem certeza absoluta quando viu o condenado dispensando a droga após retirá-la da boca, pois estava na parte superior do posto da triagem, que possibilitou ver com clareza, o que pode ser comprovado pela filmagem trazida aos autos. A respeito da confissão do acusado, narrou que o réu assumiu a propriedade da droga, dizendo que era homem e que por isso assumiria e pagaria pelo erro cometido.

Em análise à filmagem do procedimento de revista, no tempo de 16:58:40, é realmente possível observar o réu Renato tirando algo da boca e colocando próximo ao detento que estava ao seu lado.

(...)

Ainda que a defesa alegue ser para consumo pessoal, o próprio réu em seu interrogatório (material audiovisual), declarou não ser mais usuário de droga. Ademais, as provas materiais e testemunhais já mencionadas não permitem chegar a esta conclusão, sendo plenamente cabível a subsunção ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343;06, não sendo possível, portanto, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06” (id 13642388)

Adicionalmente, o próprio réu, em seu interrogatório, declarou não ser mais usuário de drogas, o que, somado às demais provas, afasta a tese de posse para consumo pessoal.

Com efeito, a desclassificação foi afastada não apenas pela confissão do réu sobre não ser mais usuário, mas também pelas circunstâncias da prisão e pelos depoimentos que o apontavam como um dos responsáveis pelo tráfico na unidade prisional. A quantidade de droga, embora não seja exorbitante, não é o único critério a ser considerado, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, conforme o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, é imperioso rememorar que é sólida a compreensão de que não é possível interpor Revisão Criminal com base em alteração de entendimento jurisprudencial, como a decorrente da aplicação do Tema 506 do STF. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que “a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica”
(AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC n
º
731.534/SC,
R
el. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
J.
19.12.2022)
(grifei)

Ademais, a não realização de interceptações telefônicas ou outras diligências não invalida o robusto conjunto probatório já existente. O processo penal não exige uma investigação exauriente em todos os casos, mas sim provas suficientes para a formação da convicção do julgador, o que, repita-se, ocorreu na espécie.

Nesse cenário, é importante rememorar o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Por derradeiro, quanto à dosimetria, o acórdão da apelação já promoveu uma reanálise aprofundada, inclusive com a redução da pena-base. A Segunda Câmara Criminal, ao analisar o recurso, considerou as circunstâncias judiciais, a agravante da reincidência (o réu ostenta múltiplas condenações), e a causa de aumento pelo fato de o crime ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional, tudo de forma motivada e em consonância com a legislação e a jurisprudência.

Nesse cenário, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, procedi o estudo dos autos e não vejo motivos para divergir do judicioso voto exarado pelo preclaro relator, de maneira que o acompanho na íntegra.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos após tomar voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, que julgou improcedente a presente revisão criminal, mantendo a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas.

Com a devida vênia ao entendimento do e. Relator, verifico que a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33) se afigura, de fato, contrária à evidência dos autos, nos exatos termos do art. 621, I, do CPP.

A análise detida do conjunto fático-probatório revela que a
materialidade
do delito repousa na apreensão de
2,6 (dois vírgula seis) gramas de maconha
, conforme atestado pelo Laudo Pericial Definitivo (nº 11.307/2015).

Trata-se, portanto, de quantidade ínfima de entorpecente.

Embora a quantidade, por si só, não seja o único critério para a tipificação da conduta, nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas, ela assume papel preponderante.

Para que a posse de tão diminuta quantidade de droga seja transmutada da figura do porte (art. 28) para a de tráfico (art. 33), seria imperiosa a existência de um conjunto probatório coerente quanto à destinação comercial do entorpecente.

É nesse ponto que reside a fragilidade do édito condenatório.

A condenação buscou sustento para a
autoria
do tráfico em dois pilares principais: (1) depoimentos testemunhais (de agentes e testemunhas preservadas) que indicavam o requerente como traficante no interior da unidade prisional, e (2) a suposta existência de Procedimentos Administrativos Disciplinares (PAD’s) relacionados a entorpecentes.

Quanto à prova testemunhal, a defesa logrou êxito em demonstrar, tanto na petição inicial quanto em sustentação oral, a natureza eminentemente indireta (de "ouvir dizer") das declarações que imputavam ao réu a traficância.

Conforme destacado pela defesa, a agente penitenciária
Aline
, ouvida
em juízo
, afirmou que “
ouviu de outros presos”
que o acusado estaria envolvido com o tráfico.

De igual modo, a Testemunha Preservada nº 7, após afirmar em sede policial que o réu era traficante, modificou sua versão em juízo, esclarecendo
não ter presenciado
negociações, mas que “
ouviu dizer de outros detentos”
que comprariam droga do acusado.

Como bem pontuou o patrono do requerente em sua sustentação oral, a mudança de versão não configurou retratação, mas o exercício do contraditório, que expôs a fragilidade da fonte primária da informação.

A jurisprudência do STJ é pacífica em rechaçar condenações baseadas exclusivamente em testemunhos de
hearsay
, dada a sua intrínseca falta de confiabilidade e a impossibilidade de confrontação da fonte original.

Nesse sentido, “
O relato informal, prestado por vizinho do local a um dos policiais ouvidos, no sentido de que, no dia seguinte à apreensão das drogas, o paciente teria ido inúmeras vezes ao bar e saído de lá com uns tabletes e uma arma de fogo, trata-se de testemunho indireto, o que não é aceito pela jurisprudência desta Corte. A menção a boatos e informes anônimos caracteriza-se, no máximo, como frágeis relatos indiretos (testemunhas por ouvir dizer), os quais a jurisprudência desta Corte Superior tem rechaçado, por não constituir fundamento idôneo para a condenação
” (STJ - HC: 691344 MG 2021/0283794-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

O segundo pilar, que visava corroborar a tese de que o requerente se dedicava à atividade criminosa, eram os supostos PAD’s aos quais a agente Aline fez referência em seu depoimento prestado juízo.

Na referida ocasião, a testemunha afirmou que o acusado "
já teve muitas passagens pelos 'PADS' principalmente por questões relacionadas a droga
".

Contudo, nem a sentença condenatória (ID 14789948) nem o acórdão da apelação (ID 14789946) fazem referência sequer a numeração desses procedimentos.

Além disso, ressalto que não desconheço o entendimento de que a alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão criminal.

Todavia, referido entendimento não se sustenta quando a nova orientação implica em declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, de modo que é possível aplicação retroativa do
Tema 506 do STF
ao caso em apreço.

No mesmo sentido, “
A aplicação retroativa do reconhecimento da atipicidade da conduta é justificada pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343 /2006
” (TJ-SP - Revisão Criminal: 23574522120248260000 Penápolis, Relator.: Flavio Fenoglio, Data de Julgamento: 30/01/2025, 1º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/01/2025).

Da mesma forma, “
A tese firmada no Tema 506 do STF possui aplicação imediata, vinculante e
retroativa
, alcançando inclusive processos em curso
” (TJ-TO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00048321620228272706, Relator.: CIBELE MARIA BELLEZIA, Data de Julgamento: 11/07/2025, TURMAS RECURSAIS).

Portanto, o entendimento firmado pela Suprema Corte, ao estabelecer parâmetros quantitativos para a presunção de uso, ainda que como critério relativo, reforça a conclusão de que a condenação do requerente – imposta pela posse de 2,6 gramas de maconha sem provas cabais de mercancia – já se mostrava, à época, dissonante do acervo probatório e carente de fundamentação idônea para justificar a imputação de tráfico.

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL . ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. I. Caso em exame 1. Agravo regimental impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação por tráfico de drogas. 2. A defesa busca a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11 .343/2006, alegando ausência de elementos concretos que indiquem tráfico, baseando-se apenas em declarações policiais e pequena quantidade de droga apreendida.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e os depoimentos dos policiais são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem procedeu à condenação com base nos depoimentos dos policiais e na apreensão de drogas, mas não destacou comportamento indicativo de tráfico, como contato com usuários ou posse de apetrechos típicos. 5. Embora constem nos autos denúncias anônimas relacionadas à prática delitiva, o acusado é primário e a
quantidade de drogas apreendida (14 g de maconha) é ínfima, sendo insuficiente para configurar o crime de tráfico. Além disso, não foram apresentados elementos concretos que indiquem de forma inequívoca a intenção de comercialização de entorpecentes
no caso. 6.
Não havendo provas seguras do tráfico, deve ser realizada a desclassificação da conduta para o delito previsto no art . 28 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do decidido no tema 506 do STF.
IV . Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. Habeas corpus concedido de ofício para desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei n . 11.343/2006.Tese de julgamento: "1.
A ínfima quantidade de drogas apreendidas e a ausência de elementos indicativos de tráfico justificam a desclassificação da conduta para uso pessoal
. "Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28 .Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 506; STJ, AgRg no AREsp n. 2.737 .655/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025; HC n. 927.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025; AgRg no AgRg no AREsp n. 2 .760.724/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025; e AgRg no HC n. 961.071/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. (STJ - AgRg no HC: 980467 PR 2025/0040367-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025).

Dessa forma, restando provada apenas a posse da substância, e ausentes elementos seguros e judicializados da destinação à mercancia, impõe-se a desclassificação da conduta.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do e. Relator para
JULGAR PROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, para
DESCLASSIFICAR
a conduta imputada a
RENATO CAETANO DA SILVA
, do tipo previsto no art. 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, para o delito tipificado no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Considerando a descriminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, com fulcro no
Tema 506 do STF,
declaro
extinta a punibilidade
do requerente.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, ante a gratuidade da justiça deferida.

Prevalecendo o entendimento previsto neste voto,
expeça-se, com urgência, o competente Alvará de Soltura em favor de RENATO CAETANO DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

REQTE: RENATO CAETANO DA SILVA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO – VISTA

ACOMPANHAR
DIVERGÊNCIA

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de revisão criminal interposta por
RENATO CAETANO DA SILVA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da condenação imposta nos autos da ação penal originária, pela qual fora considerado incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, com pena fixada em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, alegando que a condenação se amparou em testemunhos indiretos (hearsay) e na ausência de provas cabais de mercancia. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei de Drogas), dada a quantidade ínfima de entorpecente apreendido (2,6 gramas de maconha), invocando a aplicação do Tema 506, do Supremo Tribunal Federal.

Iniciado o julgamento, o e. Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, proferiu voto para julgar improcedente o pedido revisional. Em sua fundamentação, o preclaro Relator entendeu que a revisão criminal não comporta reexame de fatos e provas, destacando que a condenação estaria lastreada em elementos sólidos, como filmagens do momento em que o réu dispensou a droga, além de depoimentos de agentes públicos e testemunhas preservadas, sendo incabível a aplicação retroativa do Tema 506, do STF, em sede de revisão para alterar a coisa julgada.

Inaugurando a divergência, a e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima consignou que a condenação pelo crime de tráfico revela-se contrária à evidência dos autos. Pontuou que para que a posse de tão diminuta quantidade de droga seja transmutada da figura do porte para a de tráfico, seria imperiosa a existência de um conjunto probatório coerente quanto à destinação comercial, o que não ocorreu no caso. Ressaltou, ainda, que os depoimentos utilizados foram eminentemente indiretos (de "ouvir dizer") e que a tese firmada no Tema 506, do STF, possui aplicação retroativa por envolver a atipicidade da conduta.

Destarte, após analisar com afinco o caso posto em discussão, verifico que assiste razão à divergência.

A manutenção de uma condenação por tráfico de drogas, com pena superior a dez anos, baseada na apreensão de apenas 2,6 gramas de maconha, exige prova direta e insofismável da mercancia, o que não se extrai do acervo probatório.

No caso em testilha, observa-se que os relatos que imputavam ao requerente a condição de traficante no interior da unidade prisional carecem de suporte fático devidamente ratificado em juízo.

Como bem destacado no voto divergente, os depoimentos colhidos em juízo revelaram que as informações provinham de boatos entre os detentos (
hearsay
), o que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não constitui fundamento idôneo para sustentar um édito condenatório.

Sobreleva salientar, ainda, que a pequena quantidade de droga, aliada à ausência de outros apetrechos ou atos de comercialização flagrados, impõe a desclassificação para a conduta de consumo pessoal.

Nesse compasso, conquanto se reconheça que a Revisão Criminal não se preste à mera revisitação desmotivada do acervo probatório ou à rediscussão de matérias já decididas, a hipótese vertente autoriza o manejo da ação revisional ante a manifesta contrariedade à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP).

Tal cenário é acentuado pela superveniência do julgamento do Tema nº 506, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a presunção relativa de porte para uso pessoal na apreensão de até 40g de maconha.

No caso em testilha, a ínfima quantidade de 2,6g de maconha, desacompanhada de elementos fáticos concretos que comprovem a mercancia e escorada apenas em testemunhos indiretos, impõe uma nova análise das circunstâncias sob a lente do novo precedente vinculante.

Frente a esse panorama, a desclassificação não representa mera revaloração subjetiva, mas o reconhecimento de que a manutenção da condenação por tráfico, diante do quadro probatório e normativo, afronta o atual entendimento constitucional sobre a finalidade dos entorpecentes.

À luz do cenário delineado, impende consignar que o entendimento pela retroatividade do Tema 506 não é mera construção doutrinária, mas diretriz consolidada pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no
AgRg no HC 980.467/PR
, o qual assentou que a decisão da Suprema Corte possui eficácia retroativa por afetar a tipicidade da conduta, devendo ser aplicada mesmo após o trânsito em julgado, em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Confira-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação por tráfico de drogas.

2. A defesa busca a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando ausência de elementos concretos que indiquem tráfico, baseando-se apenas em declarações policiais e pequena quantidade de droga apreendida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e os depoimentos dos policiais são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem procedeu à condenação com base nos depoimentos dos policiais e na apreensão de drogas, mas não destacou comportamento indicativo de tráfico, como contato com usuários ou posse de apetrechos típicos.

5. Embora constem nos autos denúncias anônimas relacionadas à prática delitiva, o acusado é primário e a quantidade de drogas apreendida (14 g de maconha) é ínfima, sendo insuficiente para configurar o crime de tráfico. Além disso, não foram apresentados elementos concretos que indiquem de forma inequívoca a intenção de comercialização de entorpecentes no caso.

6. Não havendo provas seguras do tráfico, deve ser realizada a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do decidido no tema 506 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido. Habeas corpus concedido de ofício para desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Tese de julgamento: "1. A ínfima quantidade de drogas apreendidas e a ausência de elementos indicativos de tráfico justificam a desclassificação da conduta para uso pessoal." (AgRg no HC n. 980.467/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Sob tal enfoque, a desclassificação para o crime do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe, seguida da declaração de extinção da punibilidade, em estrita observância ao novo paradigma jurídico-constitucional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogo vênia ao e. Relator para ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA e, via de consequência,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional, desclassificar a conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, e declarar extinta a punibilidade do requerente.

É como voto, respeitosamente.

Des. Helimar Pinto

Voto-Vista - Desembargador Eder Pontes da Silva

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, adianto que meu posicionamento converge com o voto já proferido pelo eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, no sentido de julgar improcedente a presente Revisão Criminal.

Conforme relatado, trata-se de ação revisional ajuizada por
RENATO CAETANO DA SILVA
, por meio da qual busca desconstituir a condenação que lhe foi imposta nos autos do Processo nº 0003547-94.2015.8.08.0011, confirmada em parte pelo acórdão proferido no ID 14789946. O requerente foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006
, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

A defesa fundamenta seu pleito no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, que a condenação é contrária à evidência dos autos, por ter se baseado em testemunhos indiretos (
hearsay
), e pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28, da Lei de Drogas), ante a ínfima quantidade de droga apreendida (2,6 gramas de maconha) e o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, com a devida vênia às teses defensivas e ao voto divergente inaugurado pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correa Lima, entendo que a decisão condenatória transitada em julgado se mostra sólida e não padece de qualquer vício que autorize sua rescisão por esta via excepcionalíssima.

A revisão criminal, como é cediço, não se presta a funcionar como uma terceira instância recursal, sendo seu cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas em lei, o que não se vislumbra no caso concreto.

O argumento central da defesa, de que a condenação se baseou exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer", não encontra respaldo na realidade probatória dos autos.

Conforme bem salientado pelo nobre Relator, o édito condenatório está amparado por um conjunto probatório coeso e robusto.

Nesse sentido, destaco que há nos autos a prova material, consubstanciada no Laudo Pericial Definitivo (ID 14789949), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, e, de forma crucial, existe prova por vídeo do momento em que o requerente, durante uma revista na unidade prisional, retira a "bucha" de maconha da boca e a dispensa no chão. Este elemento, por si só, já constitui uma prova direta e contundente da posse do entorpecente pelo sentenciado.

Ademais, a prova testemunhal, ao contrário do que sustenta a defesa, não é composta por meros relatos de
hearsay
. As testemunhas preservadas, ouvidas sob o crivo do contraditório, foram categóricas em afirmar que já presenciaram o requerente praticando a traficância no interior do estabelecimento prisional. A título de exemplo, a testemunha preservada nº 03 declarou em juízo:

"(...) tenho conhecimento que Renato sempre vendeu drogas na cadeia; que ficamos preso em 2012 um mês e dezenove dias na mesma triagem; que até final de 2014 também; que em 2015 não ficamos presos juntos;
que ele recebia e distribuía drogas; que todo tempo que ficamos na mesma cela; na mesma triagem e na mesma galeria e ele sempre vendeu drogas;
que era de conhecimento dos outros presos (...)"
(ID 14789948, p. 6).

Da mesma forma, a testemunha preservada nº 07, embora tenha mencionado ter ouvido comentários, também afirmou ter presenciado diretamente a atividade ilícita:

"(...)
que já vi ele vendendo drogas no PRCI; que ele vendia maconha;
Que ele vendia drogas para os próprios internos; (...)
que via algumas vezes ele repassando droga;
(...)"
(ID 14789948, p. 6).

Tais depoimentos, portanto, não se caracterizam como testemunhos de "ouvir dizer", pois as testemunhas narram fatos por elas diretamente presenciados, o que confere plena validade e força probatória às suas declarações, especialmente quando corroboradas por outros elementos, como a filmagem e o depoimento da agente penitenciária que flagrou o exato momento da dispensa da droga.

No que tange ao pleito de desclassificação para o crime de posse para uso pessoal, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, a improcedência também é medida que se impõe.

A defesa se apega à pequena quantidade de droga apreendida – 2,6 gramas de maconha – como fator determinante para a caracterização do uso. Contudo, a análise da destinação do entorpecente não se esgota nesse critério quantitativo, mesmo sob a orientação do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à diferença entre o tráfico de drogas e a posse de drogas para uso pessoal, cabe consignar que, a teor do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, e da iterada jurisprudência sobre a matéria,
"nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)”
.

Ainda a esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, fixou tese de mérito no Tema de Repercussão Geral nº 506, assim delimitando quanto aos parâmetros a serem analisados para aferir se a conduta se amolda à posse de drogas para consumo pessoal. Confira-se:

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.
[...] (RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024).

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a existência de presunção relativa de usuário de drogas para o agente que estiver na posse de até 40 g (quarenta gramas) de
cannabis sativa
não havendo óbice no reconhecimento do tráfico de drogas
quando as demais circunstâncias da apreensão assim autorizarem, como ocorrido no presente caso.

No caso em tela, as circunstâncias da apreensão são de extrema relevância: o crime ocorreu no interior de um estabelecimento prisional. A dinâmica do tráfico intramuros, por razões óbvias de fiscalização e dificuldade de ingresso, opera com a movimentação de pequenas quantidades por vez, de modo a dificultar a detecção e minimizar perdas. A ínfima quantidade de droga apreendida é, na verdade, compatível com o
modus operandi
do tráfico nesse ambiente específico.

Somam-se a isso os depoimentos das testemunhas preservadas, que confirmam que o ora requerente exercia o tráfico de drogas dentro da unidade prisional, fato por elas presenciado. Ademais, conforme bem lembrado pelo Relator, o próprio requerente declarou em seu interrogatório judicial não ser mais usuário de drogas (ID 14789946), esvaziando por completo a tese de que a substância se destinava ao consumo próprio.

Nesse sentido, ao tratar de caso análogo ao presente, em que apreendidas menos de 40 g de maconha dentro de unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios têm afastado a presunção relativa tratada no Tema nº 506, do STF, diante das circunstâncias da apreensão. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE USO PARA CONSUMO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Consoante a tese firmada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 2º do
artigo 28
da
Lei n. 11.343/2006
, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.
2. Com efeito, afasta-se a presunção relativa de porte para consumo pessoal diante da comprovada autoria de tráfico de drogas no caso concreto. Registre-se que a Corte de origem, com fundamento nos depoimentos policiais colhidos em juízo, na oitiva de informante, em elementos audiovisuais e em confissão extrajudicial, manteve a condenação do apenado.
3. Considerou-se o contexto específico da apreensão de entorpecentes no interior de estabelecimento prisional, ocorrida durante revista de alimentos que estavam sendo transferidos entre detentos.
Tal circunstância encontra corroboração no depoimento do apenado, prestado em fase extrajudicial, no qual confessou que a porção de maconha oculta em peça de carne tinha como destino a entrega a terceiro
. 4. Nesse contexto, a pretensa revisão do julgado, com vistas à desclassificação da conduta imputada, não se coaduna com a estreita via do
habeas corpus
, dada a necessidade de profundo reexame de fatos e provas. 5. É inviável a inovação recursal em agravo regimental, com a apresentação de temas que não foram desenvolvidos anteriormente pela parte agravante. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(STJ; AgRg-HC 999.785; Proc. 2025/0149165-5; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2025).

Dessa forma, fica claro que a condenação não se mostra contrária à evidência dos autos, mas nela encontra sólido fundamento.

Pelo exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente revisão criminal.

É como voto.